Tribunal: STF
Processo: ARE 1371664
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALUGUEL SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PRESTAÇÃO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    1. Tendo o Colegiado de origem consignado a inexistência do direito ao aluguel social, no caso, em decorrência das seguintes circunstâncias: a) estar a autora inscrita em programa para sorteio de casas e b) ter a autora expressamente recusado o abrigo que lhe foi oferecido, somente a partir da análise do quadro fático-probatório dos autos seria possível decidir em sentido contrário, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    2. Agravo regimental ao qual se dá provimento para negar provimento ao agravo no recurso extraordinário, mantendo-se o acórdão recorrido.